Tribunal: TJES
Processo: 0001087-86.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-86.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELA POSSE DA RES FURTIVA. COAUTORIA FUNCIONAL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, CP), por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O caso envolve a invasão de uma residência por dois indivíduos armados, enquanto um terceiro dava cobertura em um veículo para assegurar a fuga, resultando na subtração de diversos pertences de três vítimas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para receptação culposa com perdão judicial ou a redução da reprimenda e abrandamento do regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) verificar se o conjunto probatório, especialmente a posse de objeto roubado e os depoimentos das vítimas, é suficiente para sustentar a condenação por roubo; (II) definir se é cabível a desclassificação para o crime de receptação culposa; (III) estabelecer se o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria é legítimo para exasperar a pena-base; (IV) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Entrega que atesta a recuperação de parte dos bens subtraídos.

4.
A apreensão da res furtiva (aparelho celular da vítima) em poder do agente, logo após o crime, opera a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar justificativa idônea para a posse, o que não ocorreu no caso.

5.
Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam a dinâmica violenta do assalto e o uso de um veículo Fiat Uno vermelho para a fuga, automóvel este de propriedade confessada pelo apelante.

6.
A coautoria funcional revela-se pela divisão estratégica de tarefas, evidenciada pela ligação telefônica realizada pelos executores para que o motorista (apelante) aproximasse o veículo para o carregamento dos bens e evasão.

7.
O deslocamento da majorante sobejante (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria é fundamentação idônea para a elevação da pena-base, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na terceira fase é legítima, diante do relato uníssono das vítimas sobre o uso ostensivo de armamento e agressões físicas.

9.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e a substituição por penas restritivas de direitos é vedada em razão do emprego de violência real contra as vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão do objeto subtraído em poder do agente logo após a prática delitiva gera presunção de autoria, invertendo o ônus da prova quanto à procedência lícita do bem.
2. No crime de roubo com pluralidade de majorantes, o julgador pode utilizar uma delas para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa, e as demais como causas de aumento na terceira fase da dosimetria.
3. A coordenação de esforços entre o agente que providencia a fuga e os executores diretos da violência configura coautoria funcional, impedindo a desclassificação para crimes patrimoniais menos graves.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, 'b'; art. 44, I; art. 70; art. 157, § 2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.

STJ, HC n. 463.434/MT, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-86.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAIK RAMOS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 12 de junho de 2013, por volta das 20h20min, em residência no Bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o apelante, em unidade de desígnios com João dos Santos Souza Filho e um terceiro não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, diversos pertences das vítimas Antônio Carlos de Souza Gabriel, Jamila de Souza Gabriel e Maurílio Loyola de Jesus. Durante a execução, dois criminosos invadiram o imóvel enquanto um terceiro aguardava em um veículo Fiat Uno vermelho para assegurar a fuga.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de receptação culposa, com aplicação de perdão judicial. No tocante à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento, o abrandamento do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo total desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade do delito de roubo majorado resta plenamente consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/08 do IP) e pelo Auto de Entrega (fl. 20), que atestam subtração violenta de diversos bens, incluindo aparelhos eletrônicos, joias e documentos.

Quanto à autoria, a despeito do esforço defensivo, conjunto probatório judicializado é robusto ao apontar a participação do apelante. Embora as vítimas não tenham realizado reconhecimento ocular direto de Maik no momento da invasão, há elementos objetivos que o vinculam ao crime.

Destaco que logo após os fatos, o réu foi flagrado na posse de aparelho celular
Samsung
pertencente à vítima Jamila de Souza Gabriel (relatório fl. 15 e auto de entrega fl. 16).

A jurisprudência pátria é pacífica ao definir que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera inversão do ônus da prova, incumbindo ao detentor apresentar justificativa idônea, o que não ocorreu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Consoante a jurisprudência do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Súmula n. 582 do STJ).

4. No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.

(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

A prova oral colhida sob contraditório reforça convicção condenatória. A vítima
Maurílio Loyola de Jesus
(fl. 149) relatou judicialmente:

"[...] QUE se recorda dos fatos; que foi entregar umas mesas no endereço dos fatos; que apareceram dois indivíduos com muita brutalidade e colocaram todos para dentro; que eles estavam muitos agressivos e tinha uma criança que chorava muito; que um dos acusados subiu para pegar as coisas; que levaram a aliança e a carteira do depoente; que levaram televisão, notebook, celulares, chaves dos carros e outros objetos que não se recorda mais; que em seguida, veio uma pessoa veio com um carro e eles colocaram as coisas dentro e foram embora; que era um carro vermelho; que os documentos do depoente foram recuperados, mas os R$ 400,00 que estava na carteira não e nem sua aliança; que não fez reconhecimento dos assaltantes; que não sabe se os assaltantes foram encontrados; que mostradas as fotos de fls. 26 e 27, não pode afirmar que são os acusados em virtude do tempo e porque foi tudo rápido;
que os dois acusados estavam armados
; que os indivíduos entraram na residência e deram um soco na nuca do depoente".

A vítima
Gecilene de Souza Pereira
(fl. 150) corroborou detalhadamente dinâmica delitiva:

"[...] QUE se recorda dos fatos; que estava na casa quando aconteceu os fatos; que a testemunha Maurilio foi levar uma mesa até a casa de sua filha Jamila; que quando Maurilio estava descarregando a mesa, passou dois indivíduos olhando e retornaram olhando e já com a arma deu um "murro" em Maurilio; que os indivíduos pegaram a carteira e a aliança de Maurilio; que os indivíduos entrou na residência e começou a pegar os pertences na sala e um pouco na parte de cima da residência; que os indivíduos mandaram a depoente ficar no chão, e a depoente ficou com sua neta de cinco anos; que os indivíduos tentaram pegaram a aliança de sua filha Jamila; que os indivíduos pegaram relógios, chave dos carros; que os indivíduos colocaram a arma na cabeça de seu genro, pegaram a mochila dele com notebook, pegaram o IPAD, uma TV, e outras coisas; que
um dos indivíduos fizeram uma ligação falando que podia "encostar" que está liberado, então chegou um Fiat Uno vermelho; que então colocaram as coisas no Fiat Uno "como se nada tivesse acontecido" e foram embora; que recuperam somente o celular de sua filha;
que ao todo eram três indivíduos, sendo dois que entraram na residência e um terceiro dando cobertura; que sua filha e o Antônio Carlos foram até a delegacia e fizeram reconhecimento, através de vidro e fotografia, que apresentada as fotografias de fl. 26 e 27 não se recorda se eram os assaltantes; [...]".

Por fim, a vítima
Antônio Carlos de Araújo Gabriel
(fl. 167) confirmou violência empregada e uso de veículo compatível com o do apelante:

"[...] que
o acusado João estava com a arma
, um 38 apontando para o depoente e pegou a aliança e 05 relógios do depoente e colocou nas partes íntimas; que eles falavam que não eram da região e que não seriam reconhecidos; que depois o depoente ficou sabendo que eram da Bahia; que o depoente pegou uma mochila com notebook e documentos e tentou levar para a cozinha e então João veio correndo e deu uma coronhada na cabeça do depoente, mas não feriu, mas ele pegou a mochila; que eles levaram 03 notebook, TV, Ipad, relógios; [...]
que o vizinho Sandro viu que o carro que levou os objetos era um Fiat Uno Vermelho e esse veículo foi apreendido e o depoente viu na delegacia
; [...] que seu vizinho quem viu; que teve que vender a casa pois sua esposa ficou traumatizada; que buscou ajuda para sua esposa, mas não resolveu e culminou com a separação do casal; que 80% do motivo da separação foi em razão do assalto; [...]".

Assim, os depoimentos colhidos em Juízo corroboram a narrativa ministerial sobre a coautoria funcional.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito desclassificatório para receptação culposa. A prova oral indica uma ação coordenada e violenta, com fuga em seguida.

O réu admitiu, extrajudicialmente, possuir um
Fiat Uno
vermelho e conhecer o corréu João. Logo, a atuação coordenada, evidenciada pela ligação telefônica para que o veículo “encostasse”, reforça coautoria funcional em roubo majorado.

Prejudicada, por consequência, a análise do perdão judicial.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada adequadamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa (fl. 257-v).

A Magistrada sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime devido ao concurso de pessoas. Tal fundamentação é idônea e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite o deslocamento de uma majorante sobejante para a primeira fase da dosimetria a fim de exasperar a reprimenda basilar:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

[...]

3.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena.
De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.
Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases
.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5.
Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena
, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.

(STJ - HC: 463434 MT 2018/0201182-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Na terceira fase, incidiu corretamente a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, CP), com aumento de 1/3 (um terço). O uso ostensivo de armamento foi confirmado de forma uníssona pelas vítimas.

No que tange ao concurso formal (art. 70, CP), a pena foi elevada na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a pluralidade de vítimas e crimes praticados num mesmo contexto fático.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, visto que o
quantum
da pena excede quatro anos.

Pela mesma razão, e diante do emprego de violência real contra as vítimas, resta vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.